Tribunal: TCU
Processo: 023.418/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2206/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em determinar o encerramento dos autos, como proposto pela SecexEduc; 1. Processo TC- Processo 023.418/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 027.304/2017-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 004.170/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.097/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08); Eleonora Milano Falcao Vieira (XXX.137.240-XX); Marcio Santos (XXX.268.789-XX); Rogerio da Silva Nunes (XXX.184.280-XX); Roseli Zen Cerny (XXX.182.209-XX); Sonia Maria Silva Correa de Souza Cruz (XXX.751.698-XX); Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82); Weder Matias Vieira (XXX.367.151-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação de Amparo A Pesquisa e Extensão Universitária - Ufsc - Mec; Universidade Federal de Santa Catarina 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Pedro Paulo Philippi, Gustavo Costa Ferreira (38481/OAB-SC), Luis Felipe Espíndola Gouvea (34580/OAB-SC), Carlos Danilo Moreira Pires (17859/OAB-SC) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.